Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESITOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de apresentação de quesitos periciais, sob o argumento de preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se houve preclusão para a apresentação de quesitos periciais pelo requerido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito apresentar quesitos.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem flexibilizado o prazo processual do §1o do art. 465 do CPC/15, concluindo que não é peremptório o prazo para a apresentação de quesitos e indicação do assistente técnico, desde que não iniciados os trabalhos periciais.
No caso em exame, já foi dado início ao procedimento da perícia, com visita agendada ao imóvel do autor, não sendo possível adotar o entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.
---------------------
Dispositivos relevantes:§1o do art. 465 do CPC/15